Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-09.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-09.2019.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ANETE CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS FILHO

EMENTA

Apelação Cível.
Servidor público municipal. Professora. Adicional de dedicação exclusiva. Suspensão sem prévio processo administrativo. Impossibilidade. Piso salarial do magistério.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, professora, determinando a implementação do pagamento do adicional de dedicação exclusiva no percentual de 20% da remuneração, o pagamento das parcelas em atraso respeitada a prescrição quinquenal, e o pagamento das diferenças entre o vencimento básico e o piso salarial do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 138 da Repercussão Geral, firmou a tese de que o desfazimento de atos administrativos que já produziram efeitos concretos deve ser precedido de regular processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. A suspensão unilateral do adicional de dedicação exclusiva, sem observância do devido processo legal, é ilegal. A Portaria Municipal nº 12/2011, que ampliou a jornada de trabalho da servidora de 20 para 40 horas semanais, constitui ato administrativo formal que produziu efeitos concretos, tendo a autora recebido o adicional desde a publicação do ato até sua suspensão. O Município não demonstrou a instauração de processo administrativo prévio. A Lei nº 11.738/2008 permanece em plena vigência. O STF, nas ADIs nº 4167 e nº 4848, declarou a constitucionalidade do piso salarial do magistério e da forma de sua atualização, estabelecendo que a lei passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. A EC nº 108/2020, ao estabelecer que lei específica disporá sobre o piso salarial do magistério (art. 212-A, XII, CF), não revogou a Lei nº 11.738/2008, que continua disciplinando a matéria enquanto não editada nova legislação. A revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 não implica perda de eficácia da Lei do Piso. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para justificar o descumprimento de obrigações legais, especialmente quando ausente demonstração concreta da impossibilidade de cumprimento.
Apelação Cível não provida.